Tribunal: TJES
Processo: 5010349-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010349-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: SILVANA ROSSI DA ROCHA BRESCIANE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010349-96.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A

RECORRIDO:
SILVANA ROSSI DA ROCHA BRESCIANE e TATIANA ROSSI BRESCIANE RIBEIRO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE "NO-SHOW" PELA COMPANHIA AÉREA. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA O COMPARECIMENTO COM ANTECEDÊNCIA E DESPACHO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual as autoras alegam que foram impedidas de embarcar em voo internacional (Guarulhos-Orlando) pela companhia ré, sob justificativa de comportamento inadequado após discussão com atendente no balcão de check-in. Afirmam que compareceram com antecedência superior a 4 horas, mas tiveram o embarque negado de forma arbitrária, sendo compelidas a adquirir novas passagens por conta própria no dia seguinte.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$6.339,93 para cada autora a título de danos materiais (referentes às passagens originais não usufruídas e ao custo das novas passagens); b) Condenar a ré ao pagamento de R$6.000,00 para cada autora a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré, sustentando a ocorrência de "no-show". Alega que as autoras chegaram atrasadas ao balcão e não concluíram o despacho de bagagens por culpa exclusiva, o que teria impossibilitado o embarque no horário previsto. Pugna pelo afastamento das condenações ou redução dos valores.

4. O recurso não merece provimento. A tese de "no-show" defendida pela recorrente é frontalmente contrariada pelas provas constantes nos autos. Os cartões de embarque e, principalmente, as etiquetas de identificação de bagagem demonstram que as autoras não apenas compareceram ao aeroporto com antecedência, mas efetivamente realizaram o despacho das malas junto à companhia. Assim, a negativa de embarque sem justificativa técnica ou de segurança comprovada constitui falha grave na prestação do serviço (art. 14, CDC). No que tange aos danos materiais, o ressarcimento é integralmente devido, uma vez que as passageiras pagaram por um serviço não prestado e arcaram com custos extraordinários para chegar ao destino. Quanto ao dano moral, a situação de ser impedido de embarcar em viagem internacional, com o descaso no atendimento e a necessidade de pernoite em aeroporto, ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando que uma das autoras é idosa e paciente oncológica. O valor de R$6.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)